Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-95.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012108-95.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 070.931.551-11 (APELANTE), BRUNA DE OLIVEIRA - CPF: 709.494.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLY BELEN ALVES FERREIRA - CPF: 060.240.581-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 070.603.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.c
.
art. 40, III, da Lei 11.343/06), aplicando a causa de diminuição do §

4º do art. 33 na fração de
1⁄2 (metade)
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a alteração da fração redutora do tráfico privilegiado de 1/2 para 2/3, considerando
a vetorial da quantidade de drogas apreendidas.

III. Razões de decidir:

1. A quantidade e natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

2. A vetorial da quantidade de entorpecentes
utilizada pelo juízo sentenciante
(258,39g de cocaína e 207,35g de maconha)

justifica a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2, dentro do poder discricionário do
julgador
.

3. Não há
bis in idem
quando a quantidade da droga é utilizada apenas na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
É idônea a fundamentação que utiliza a quantidade da droga apreendida para modular a fração redutora do tráfico privilegiado, quando tal circunstância não foi considerada na primeira fase da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e §

4º, 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 846115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/09/2023;
AgRg
no REsp 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de apelaç
ão
c
rimina
l
interpost
o
por
GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensã
o punitiva estatal para
condená-la

pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
,

c.c
. art. 40, inc.
III
, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão
, bem como
ao pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, em regime
inicial

aberto
(Id.
270567981
)
.

Nas razões recursais,
a apelante pleiteia
a revisão da fração de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, defendendo sua fixação no patamar máximo de 2/3, em vez de
1/2, como aplicado pelo juízo. Afirma
que preenche todos os requisitos legais para o redutor
em sua fração máxima
, destacando a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa
.

Aliado a isto, afirma que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não pode afastar a aplicação da fração máxima da causa de diminuição (
Id.
270567995
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva pugnando

pelo desprovimento d
o recurso
(I
d.
270567997
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,

manifest
ou-se pelo
desprovimento do

recurso
(Id.
272448361
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado
pela ré.

Em síntese,
a pretensão de mérito do recurso se restringe

à
revisão da fração de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, defendendo sua fixação no patamar máximo de 2/3, em vez de 1/2, como aplicado pelo juízo.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo
à
análise dos pedidos.

a)

Do pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
em sua fração máxima
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.3
43/06):

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

O
juízo
de origem
, ao adotar a fração de 1⁄2
(metade)
para redução a pena das recorrentes, fundamentou:

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, posto que primária, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 161263891 e 161340587.

Por outro lado,
e avaliando a quantidade da droga apreendida (258,39g de COCAÍNA e 207,35g de MACONHA) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA
EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...)
2.
2 A apreensão de cerca de 130g
(cento e trinta)
gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína
não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto,
esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto
(...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

No entanto, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA,
(...)
no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão

(grifos meus) (Id.
270567980
).

Acertada a decisão de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.

Exsurgem dos autos que a
magistrada sentenciante não utilizou a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, o que foi expres
samente consignado na sentença, afastando, portanto, qualquer alegação de
ocorrência de

bis in idem.

Quanto à modulação da fração redutora com base na quantidade da droga, em conformidade com a jurisprudência majoritária, destaca-se
que o magistrado sentenciante possui discricionariedade para fixar a redução entre 1/6 e 2/3, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nessa esteira de pensar, o
Superior
Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, entendeu:

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal.
Precedentes (...). (STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023) (grifos meus).

1.
"Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do
quantum
de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida"
(...) (
AgRg
no HC n. 858.217/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 26/4/2024) (STJ -
AgRg
no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)
(grifos meus).

No presente feito, utilizando-se da
quantidade
de drogas
apreendida
s
(
258,39g

de cocaína
e
207,35g
de maconha), a magistrada aplicou a

redução na
fração de 1/2 na terceira fase da dosimetria, fundamentação que
, como já demonstrado,

revela-se idône
a
para a definição do redutor.

Com essas considerações
,
em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gabrielly
d
e Oliveira
d
os Santos Silva
,

mantendo
na íntegra

os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025